Tribunal: TJDFT
Processo: 0700166-96.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700166-96.2022.8.07.0018 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargante: Erisberto Freire da Costa Embargado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Erisberto Freire da Costa contra a decisão referida no Id. 38169717, que não conheceu o recurso de apelação manejado pelo ora embargante. Em suas razões recursais (Id. 38570167) o recorrente alega, em síntese, que a decisão embargada foi omissa ao deixar de considerar a natureza extintiva da decisão proferida pelo Juízo singular e impugnada por meio da apelação. Verbera que a apelação, e não o agravo de instrumento, é o recurso processualmente adequado para questionar decisão judicial proferida nos moldes do art. 924, inc. I, do CPC. Requer, assim, o provimento dos embargos de declaração para que seja suprida a omissão apontada e, consequentemente, conhecido o recurso de apelação interposto. O Distrito Federal ofereceu contrarrazões (Id. 38929289), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento dos embargos de declaração interpostos. É a breve exposição. Decido. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço os presentes embargos de declaração. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial. No presente caso o embargante alega a ocorrência de omissão na decisão proferida por este Relator que não conheceu o recurso de apelação interposto. Inicialmente, convém esclarecer que a omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração e que não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. A despeito das alegações articuladas pelo embargante em sua peça recursal convém ressaltar que a decisão recorrida foi clara, precisa e coerente ao reconhecer a inadequação do recurso de apelação, por ter sido manejado contra decisão interlocutória passível de impugnação por intermédio do agravo de instrumento. Assim, verifica-se que a decisão impugnada abordou integralmente a questão aludida, senão vejamos (Id. 38169717): “A presente hipótese trata de apelação interposta contra decisão interlocutória. De plano, merece destaque que, de fato, o Juízo singular deliberou a respeito da matéria corretamente, por meio do proferimento de decisão interlocutória que, nos termos do art. 1015, parágrafo único, do CPC, é passível de impugnação por intermédio de agravo de instrumento. Por oportuno, convém ressaltar que, por se tratar de interposição de recurso fora das hipóteses legais o caso deve ser de não conhecimento. A esse respeito examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: ‘AGRAVOS INTERNOS. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES INTERPOSTAS CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONTINUIDADE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO GROSSEIRO. ATO JUDICIAL IMPUGNÁVEL VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Contra a decisão proferida na fase de liquidação de sentença é cabível agravo de instrumento, em decorrência de expressa disposição legal (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), de tal modo que a interposição de apelação constitui erro insuperável que obsta a aplicação do princípio da fungibilidade, porquanto configurada a hipótese de cabimento claro e induvidoso. Frisa-se, ainda, que o Juízo de origem nomeou corretamente o ato judicial recorrido (decisão interlocutória) e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, corroborando a conclusão pela inadmissão das apelações interpostas pelo credor e devedor. 2. Agravos internos conhecidos e não providos.’ (Acórdão no 1351778 07158891720198070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 14/7/2021) (Ressalvam-se os grifos) Como é perceptível diante da análise dos autos, o Juízo singular nomeou corretamente o ato jurisdicional ora impugnado (Id.37203834), não havendo razões para a aplicação do critério da fungibilidade recursal.” Feitas essas breves considerações, deixo de conhecer a apelação agora em exame, à vista da inadequação da via eleita. No caso em exame, em verdade, o embargante apenas discorda das razões expostas que serviram de fundamento para as conclusões adotadas na decisão recorrida. Assim, o embargante pretende rediscutir a decisão, mas o presente meio se afigura impróprio para essa finalidade, pois os embargos de declaração não se prestam ao intento de desconstituir ou revisar decisões judiciais. Feitas essas considerações, conheço e nego provimento aos embargos de declaração. Publique-se. Brasília–DF, 9 de setembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator